Tribunal: TJMT
Processo: 1009464-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009464-82.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTIN
AGRAVADA: AGROPECUÁRIA ÁGUA AZUL LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de indeferimento do pedido de revogação da ordem de arresto.
Em que pese a consulta ao Sistema de Gerenciamento Processual Proteus/PJe e a localização de processo para registro de pesquisa, na decisão agravada o Magistrado consignou que a demora no cumprimento da medida liminar concedida às fls. 83/93 não decorreu de inércia das partes ou desinteresse, pois a ratificação de seu conteúdo e a permissibilidade de seu cumprimento apenas se deu com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014788- 92.2018.811.0000.
O mencionado recurso é da relatoria do Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, a quem, salvo melhor juízo, compete o julgamento do presente recurso.
Remetam-se os autos.
Cuiabá, 24 de maio de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora